Tribunal: TJES
Processo: 5011606-67.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011606-67.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VIGÊNCIA DE ATO NORMATIVO DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. CONTAGEM DO PRAZO DE VACATIO LEGIS. NATUREZA ADMINISTRATIVA DO ATO. PRAZO EM DIAS CORRIDOS. JUÍZO SUSCITADO DECLARADO COMPETENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência instaurado entre os Juízos da 1ª e da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra. O processo foi inicialmente distribuído à 2ª Vara, cujo magistrado declinou da competência, entendendo que a norma de reorganização judiciária ainda não estava em vigor na data da distribuição. A magistrada da 1ª Vara, por sua vez, divergiu, afirmando que o Ato Normativo TJES nº 82/2025 já produzia efeitos, o que ensejou a instauração do presente conflito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a data de início da vigência do Ato Normativo TJES nº 82/2025, para fins de fixação do juízo competente para processar e julgar a Execução Individual de Sentença Coletiva ajuizada em 30/04/2025.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Ato Normativo TJES nº 82/2025, de natureza administrativa, promove reorganização interna das unidades judiciárias da Comarca da Serra, suspendendo a distribuição de novos feitos à 1ª Vara da Fazenda Pública por 24 meses ou até equalização do acervo.

4. O art. 16 do referido ato estabelece vacatio legis de 30 dias, cuja contagem deve seguir os parâmetros fixados no art. 8º, § 1º, da Lei Complementar nº 95/1998, aplicável por analogia a normas administrativas com conteúdo normativo, como já reconhecido por jurisprudência consolidada deste Tribunal.

5. Por se tratar de norma não processual, inaplicável a contagem em dias úteis prevista no art. 219 do CPC. A contagem deve ocorrer em dias corridos, com inclusão do dia da publicação (14/03/2025) e do último dia (12/04/2025), iniciando-se a vigência em 13/04/2025.

6. Como a ação foi distribuída em 30/04/2025, quando já vigente a regra de suspensão da distribuição para a 1ª Vara, correta a fixação da competência na 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Conflito conhecido. Juízo suscitado declarado competente.

Tese de julgamento
: O prazo de vacatio legis previsto em ato normativo administrativo com conteúdo organizacional deve ser contado em dias corridos, nos termos do art. 8º, § 1º, da LC nº 95/1998. O art. 219 do CPC é inaplicável à contagem de prazo de vigência de ato administrativo não processual. Estando em vigor a norma que suspende novas distribuições à 1ª Vara da Fazenda Pública, a competência se firma na 2ª Vara da Fazenda Pública da Serra para processos distribuídos após o termo final da vacância.

Dispositivos relevantes citados
: LC nº 95/1998, art. 8º, § 1º; CPC, art. 219; Ato Normativo TJES nº 82/2025, arts. 9º e 16.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, CC n.º 5007534-37.2025.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 19.12.2025; TJES, CC n.º 5007776-93.2025.8.08.0000, Rel.ª Des.ª Debora Maria Ambos Correa da Silva, j. 12.11.2025; TJES, CC n.º 5012224-12.2025.8.08.0000, Rel.ª Des.ª Janete Vargas Simões, j. 11.12.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer do presente conflito de competencia, para declarar competente para processar e julgar a demanda de origem o Juizo da 2 Vara da Fazenda Publica Municipal, Estadual, Registros Publicos e Meio Ambiente de Serra, ora suscitado, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de conflito negativo de competência que figura como suscitante o
Juízo da Serra – Comarca da Capital – 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente
e como suscitado o
Juízo da Serra – Comarca da Capital – 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente
, nos autos da Execução Individual de Sentença Coletiva proposta por Mayara Gomes Rangel Ecker em face do Município de Serra, autuada sob o nº 5014515-35.2025.8.08.0048.

O feito foi originariamente distribuído ao Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra, ora suscitado. Este, por meio da decisão de ID 68131597, declarou sua incompetência absoluta para processar e julgar a demanda. O fundamento central da decisão foi a interpretação conferida ao artigo 16 do Ato Normativo TJES nº 82/2025, que estabeleceu um prazo de 30 (trinta) dias para sua entrada em vigor. O magistrado suscitado entendeu que tal prazo possui natureza processual e, portanto, sua contagem deveria ocorrer em dias úteis, nos termos do artigo 219 do Código de Processo Civil. Com base nesse raciocínio, calculou que o ato normativo, publicado em 14 de março de 2025, só passaria a viger em 07 de maio de 2025. Como a ação foi distribuída em 30 de abril de 2025, antes da vigência da norma que suspendeu a distribuição para a 1ª Vara, concluiu pela incompetência de seu juízo e determinou a remessa dos autos.

Recebidos os autos, a ilustre magistrada titular da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente
de Serra
, ora suscitante, por meio da decisão de ID 72052730, divergiu do entendimento e suscitou o presente conflito. A juíza argumentou, em suma, que o prazo de 30 dias previsto no Ato Normativo nº 82/2025 constitui vacatio legis de uma norma de índole administrativa e regulamentar, e não prazo processual. Sustentou a inaplicabilidade do artigo 219 do CPC e defendeu a incidência, por analogia, do artigo 8º, § 1º, da Lei Complementar nº 95/1998, que determina a contagem em dias corridos. Segundo seu cômputo, o ato normativo entrou em vigor em 13 de abril de 2025, o que tornava a regra de suspensão de distribuição para sua unidade plenamente eficaz na data do ajuizamento da ação (30/04/2025), firmando, assim, a competência do juízo suscitado.

Por
meio da decisão de ID 15020901,
foi designado
o douto juízo suscitado (2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente
de Serra
) para, em caráter provisório, resolver as medidas urgentes.

As informações foram devidamente prestadas pelo juízo suscitado (ID 16674106), que reiterou os fundamentos de sua decisão
anterior
.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 16738415, opinou pela desnecessidade de sua intervenção no feito.

P
ois bem
. A controvérsia cinge-se, fundamentalmente, à definição da data de início de vigência do Ato Normativo TJES nº 82/2025, para, a partir daí, fixar o juízo competente para processar e julgar a Execução Individual de Sentença Coletiva nº 5014515-35.2025.8.08.0048.

O Ato Normativo nº 82/2025, editado pela Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça, tem por objetivo implantar o projeto de "Secretaria Inteligente" e promover a reorganização de unidades judiciárias no Juízo da Serra. Especificamente, o seu artigo 9º unificou a competência funcional da "Vara da Fazenda Pública Municipal" e da "Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente", que passaram a ser denominadas, respectivamente, 1ª e 2ª Varas da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente.

O parágrafo único do mesmo artigo 9º estabeleceu que: “
Fica suspensa a distribuição de casos novos para a 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente pelo período de 24 (vinte e quatro) meses ou até que haja equiparação razoável do acervo
”.

Além disso, o referido ato normativo estabeleceu, em seu art. 16, que suas disposições entrariam em vigor no prazo de 30 (trinta) dias.

Cuida-se de ato de
natureza
administrativa e de organização judiciária, voltado à disciplina da estrutura interna e à equalização da carga de trabalho, razão pela qual não se lhe aplicam as regras de contagem de prazos processuais (art. 219 do CPC). A definição da vigência de normas submete-se, em regra, às diretrizes de técnica legislativa, dentre as quais se destaca o art. 8º, § 1º, da Lei Complementar nº 95/1998, segundo o qual, havendo período de vacância, a contagem do prazo se dá com inclusão da data de publicação e do último dia, entrando o ato em vigor no dia subsequente ao término integral do prazo.
Confira-se:

Art. 8º A vigência da lei será indicada de forma expressa e de modo a contemplar prazo razoável para que dela se tenha amplo conhecimento, reservada a cláusula "entra em vigor na data de sua publicação" para as leis de pequena repercussão.

§ 1º A contagem do prazo para entrada em vigor das leis que estabeleçam período de vacância far-se-á com a inclusão da data da publicação e do último dia do prazo, entrando em vigor no dia subsequente à sua consumação integral.
(Incluído pela Lei Complementar nº 107, de 26.4.2001)

§ 2º As leis que estabeleçam período de vacância deverão utilizar a cláusula ‘esta lei entra em vigor após decorridos (o número de) dias de sua publicação oficial.

Tal orientação é compatível com normas semelhantes,
como o art. 18 do
Provimento CNJ nº 41/2014;
art. 13 do
Decreto Federal nº 2.954/1999;
e ao art. 17 do
Decreto Federal nº 12.002/2024.

Assim, o prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 16 do Ato Normativo nº 82/2025 deve ser contado de forma contínua (dias corridos), incluindo-se o dia da publicação e o último dia do prazo. Publicado em
14/03/2025
, o prazo de 30 dias consumou-se em
12/04/2025
, entrando o ato em vigor no dia subsequente,
13/04/2025
.

No caso, a demanda
de origem
foi distribuída em
30/04/2025
, quando o Ato Normativo nº 82/2025 já se encontrava em plena vigência e, portanto, já produzia efeitos a regra de suspensão da distribuição de feitos novos à 1ª Vara. Desse modo, a distribuição ao Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Serra (juízo suscitado) mostrou-se correta, por observância à normatização vigente à época.

Corroborando integralmente essa linha de raciocínio, este Egrégio Tribunal de Justiça já se debruçou sobre o tema em oportunidades recentes.
Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. REORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA POR ATO NORMATIVO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. VIGÊNCIA E APLICAÇÃO DE REGRA DE DISTRIBUIÇÃO
. JUÍZO COMPETENTE PARA PROCESSAR AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO. I. CASO EM EXAME: 1. Conflito negativo de competência instaurado entre a Juíza de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra – Comarca da Capital (suscitante) e o Juiz de Direito da 2ª Vara da mesma especialização e comarca (suscitado), tendo como objeto a definição do juízo competente para processar a Ação Civil Pública nº 5015062-75.2025.8.08.0048. A controvérsia surgiu em razão do Ato Normativo nº 82/25, expedido pela Presidência do TJES, que unificou a competência das referidas varas e suspendeu novas distribuições à 1ª Vara por 24 meses ou até equalização dos acervos processuais. A ação foi distribuída após a entrada em vigor da norma. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em definir se, à luz da vigência e da natureza do Ato Normativo nº 82/25, a distribuição da Ação Civil Pública à 2ª Vara da Fazenda Pública da Serra ocorreu em conformidade com as regras administrativas estabelecidas, sendo este o juízo competente para processar e julgar o feito. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O Ato Normativo nº 82/25, de natureza administrativa e regulamentar, foi editado com fundamento no poder regulamentar da Presidência do TJES para reorganizar a estrutura funcional das varas da Fazenda Pública da Serra, com base na Resolução nº 71/24 do TJES, na Resolução nº 219/16 do CNJ e na Lei Complementar Estadual nº 234/02.
4. O prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 16 do Ato Normativo configura vacatio legis, sendo inaplicáveis as regras da contagem de prazo em dias úteis previstas nos arts. 4º, §3º, da Lei nº 11.419/06 e 219 do CPC, por se tratar de norma não processual. 5. Conforme os arts. 8º, §§ 1º e 2º, da Lei Complementar nº 95/98, e o art. 18 do Provimento nº 41/2014 do CNJ, a contagem do prazo de vacância faz-se em dias corridos, incluindo a data da publicação (14 de março de 2025), consumando-se a vigência em 13 de abril de 2025.

6. A ação foi distribuída ao juízo suscitado em 06 de maio de 2025, já sob a égide do art. 9º do Ato Normativo nº 82/25, que suspendeu novas distribuições à 1ª Vara, o que valida a competência da 2ª Vara.
7. Não há ato praticado pelo juízo suscitado que demande convalidação, inexistindo nulidade processual. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Conflito conhecido e julgado. Juízo suscitado declarado competente.
[...]
(TJES –
3ª Câmara Cível
– CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.º 5007534-37.2025.8.08.0000 – Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy – Julgado em: 19/12/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONTAGEM DE PRAZO DE VACATIO LEGIS DE ATO NORMATIVO ADMINISTRATIVO. DISTINÇÃO ENTRE PRAZO PROCESSUAL E PRAZO DE VIGÊNCIA. COMPETÊNCIA FIXADA EM RAZÃO DA DATA DE ENTRADA EM VIGOR DO ATO.
CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência instaurado entre os Juízos da 1ª e da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra, diante de divergência quanto à vigência do Ato Normativo TJES nº 82/2025. O feito originário refere-se à liquidação e execução individual de sentença coletiva ajuizada por Leidiany de Jesus Costa contra o Município de Serra. O Juízo da 2ª Vara (suscitado), ao qual o processo foi distribuído em 23/04/2025, declinou da competência, sob o argumento de que o ato normativo ainda não estaria em vigor. A magistrada da 1ª Vara (suscitante), por sua vez, entendeu que a norma já havia entrado em vigor, suscitando o presente conflito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial de vigência do Ato Normativo TJES nº 82/2025, especificamente para apurar qual dos Juízos é competente para processar e julgar a liquidação e execução individual de sentença coletiva ajuizada em 23/04/2025. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Ato Normativo TJES nº 82/2025 possui natureza administrativa, decorrente do poder regulamentar da Presidência do Tribunal de Justiça, voltado à reorganização interna das unidades judiciárias, não regulando atos

processuais praticados pelas partes. 4. A vacatio legis de ato administrativo com conteúdo normativo não se submete às regras de contagem dos prazos processuais previstas no art. 219 do CPC, pois não trata de prazos voltados ao contraditório ou à prática de atos processuais. 5. Aplica-se, por analogia, o art. 8º, § 1º, da Lei Complementar nº 95/1998, que determina a contagem em dias corridos, com inclusão da data da publicação e do último dia do prazo. 6. Considerando a disponibilização do ato no e-diário em 14/03/2025 e sua publicação em 17/03/2025, a vacância de 30 dias consumou-se em 12/04/2025, entrando em vigor no dia 13/04/2025. 7. A distribuição do feito ao Juízo suscitado ocorreu em 23/04/2025, quando já vigente a norma do art. 9º do Ato Normativo nº 82/2025, que vedava novas distribuições à 1ª Vara, razão pela qual a distribuição ao Juízo da 2ª Vara foi correta.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado (2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra).
[...]
(TJES - 3ª Câmara Cível - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.º 5007776-93.2025.8.08.0000 - Relatora: Des.ª Debora Maria Ambos Correa da Silva - Julgado em: 12/11/2025)

EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – ATO NORMATIVO TJES Nº 82/2025 – ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA – PRAZO DE VACATIO LEGIS – CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS – ART. 8º, § 1º, DA LC Nº 95/1998 – COMPETÊNCIA DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS

PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE SERRA/ES
. 1.
O prazo de 30 dias previsto para a entrada em vigor de ato normativo de organização judiciária configura vacatio legis, devendo ser computado em dias corridos, nos termos do art. 8º, § 1º, da LC nº 95/1998. 2. Estando em vigor o Ato Normativo nº 82/2025 na data da distribuição da ação originária, correta a aplicação da regra de suspensão de novos feitos para a 1ª Vara da Fazenda Pública de Serra/ES.
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra/ES. (TJES - 1ª Câmara Cível - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.º 5012224-12.2025.8.08.0000 - Relatora: Des.ª Janete Vargas Simões - Julgado em: 11/12/2025)

Diante de todo o exposto,
deve
ser reconhecida a competência da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra para o processamento do feito
na origem.

Portanto, firme nas razões expostas,

CONHEÇO
do presente conflito de competência para
DECLARAR competente para processar e julgar a demanda
de origem o

Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente
de Serra,
ora
s
uscitado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER

do presente conflito de competência para
DECLARAR competente
para processar e julgar a demanda
de origem o

Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente
de Serra,
ora
s
uscitado.